Tribunal: TJES
Processo: 5000758-26.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000758-26.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GESSICA DA SILVA PEREIRA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus Preventivo impetrado em favor de
GESSICA DA SILVA PEREIRA
contra ato tido como coator praticado pelo MM. Juiz da 2ª Vara de São Gabriel da Palha.

Segundo o impetrante, a paciente possui decreto de prisão preventiva em aberto por suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 c/c 40, IV da Lei n.° 11.343/06.

Em síntese, alega ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP e excesso de prazo, requerendo a revogação da prisão preventiva. Caso assim não se entenda, pugna pela sua conversão em domiciliar, pois possui 02 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos que dependem de sua assistência.

Liminar indeferida.

Informações prestadas.

Parecer ministerial opinando pela denegação da ordem.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR
Acompanhar voto de relatoria.
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus Preventivo impetrado em favor de
GESSICA DA SILVA PEREIRA
contra ato tido como coator praticado pelo MM. Juiz da 2ª Vara de São Gabriel da Palha.

Segundo o impetrante, a paciente possui decreto de prisão preventiva em aberto por suposta prática dos crimes previstos nos
artigos 33 e 35 c/c 40, IV da Lei n.° 11.343/06
.

Em síntese, alega ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP e excesso de prazo, requerendo a revogação da prisão preventiva. Caso assim não se entenda, pugna pela sua conversão em domiciliar, pois possui 02 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos que dependem de sua assistência.

É o breve relato. Passo a decidir.

Em sede meritória não vislumbro motivos para alterar o entendimento exposto pela E. Desa. Subst. Debora Maria Ambos Correa da Silva quanto a necessidade de manutenção do decreto preventivo.

Extrai--se que a paciente teria se associado a outros nove comparsas, liderados por seu companheiro, Ronaldo Silva Júnior, para a prática de tráfico de drogas no bairro Aimorés, em São Gabriel da Palha. A paciente, seria responsável pelo fornecimento de informações essenciais ao desempenho da traficância, tendo, inclusive, cedido sua residência como apoio à práticas delitivas. Infere-se, ainda, que a paciente visitava Ronaldo no centro de detenção provisória com habitualidade, com escopo de transmitir-lhe informações necessárias às atividades ilícitas da associação.

O
fummus comissi delict
é extraído dos elementos colhidos na fase inquisitiva e judicial, que apontam o envolvimento da paciente, tendo a operação logrado êxito em apreender com o grupo criminoso, que supostamente integra, armas de fogo e munições de diversos calibres; materiais bélicos; balanças de precisão; caderneta de anotação do tráfico e entorpecentes de natureza diversas, tais como crack, cocaína e maconha.

Ir além disso, neste momento encontra óbice na impossibilidade de análise probatória em sede de habeas corpus. Nesse sentido:

Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva
. (AgRg no RHC 159.918/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022)

Nota-se que a prisão preventiva fora decretada na época dos fatos, em razão da gravidade da conduta e periculosidade da agente que é diretamente com o líder do tráfico de drogas na região, inclusive lhe passando informações em visitas no Centro de Detenção. Outrossim, consta nos autos que figura em outras investigações da mesma natureza, evidenciando sério risco de reiteração delitiva. Sobre o tema:

Esta Corte Superior entende ser bastante para demonstrar a gravidade concreta do delito a indicação da quantidade e/ou a natureza das drogas apreendidas, junto a outras circunstâncias do caso, e, por conseguinte, justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública
. (AgRg no HC 688.069/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Em casos que envolvem organizações voltadas à reiterada prática de delitos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mantido a custódia preventiva dos investigados mesmo quando não há indicação detalhada da atividade por eles desempenhada em tal associação, mas apenas menção à existência de sinais de que integram o grupo criminoso.
(AgRg no RHC 127.812/PB, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020)

Em que pese a alegação de que está escondida por ter sido sequestrada - o que não se justifica, uma vez que existem programas oficiais de apoio a pessoas na situação por ela sustentada, o fato é que a
paciente permanece em local incerto e não sabido há quase 03 (três) anos
, de modo que a custódia se justifica para garantia de aplicação da lei penal. Nesse sentido:

A fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, tanto para assegurar a aplicação da lei penal quanto por conveniência da instrução criminal. Precedentes
. (AgRg no HC 679.664/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 19/10/2021)

Quanto ao alegado
excesso de prazo
, registro que os autos foram desmembrados em relação aos corréus, no qual há houve prolação de sentença condenatória, enquanto a presente ação penal se encontram paralisados no aguardo da citação da ora paciente que, como, dito, se encontra em local incerto e não sabido.

Conforme informações extraídas do sitio eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça, os autos atualmente aguardam a realização de citação em novo endereço, de modo que não vislumbro atraso que possa ser imputado a ato abusivo da acusação ou desídia do Judiciário.

No que tange à possibilidade de concessão da prisão domiciliar,
não desconheço
decisão da lavra do STF,
cujo conteúdo concedeu a
ordem coletiva para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda
, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências.

Entretanto, tal determinação
não possui caráter absoluto ou automático.
A
Suprema Corte considerou que, em
situações excepcionais
, que devem ser devidamente fundamentadas pelos Juízes,
poderá persistir a prisão
, devendo ser avaliada
ainda,
tanto a situação da criança, inclusive acerca da prescindibilidade dos cuidados maternos,
bem
como as condições que envolveram a prisão da mãe.

Tendo com base apenas os documentos trazidos à baila pel
a
impetrante
pode-se considerar a situação da Paciente

excepcional
,
devendo
a prisão preventiva
ser mantida em razão d
as
peculiaridades do caso,
em especial porque a paciente teria disponibilizado sua residência para prática
do crime, bem como
n
ão há comprovação d
a
indispensabilidade

da paciente
aos cuidados d
e seus
filhos menores,
e tampouco a falta da assistência
necessária conferida a eles por outros familiares
ou cuidadores
.
Ademais, a matéria sequer fora objeto da decisão objurgada. Sobre o tema:

Indefere-se o pleito de prisão domiciliar à mãe de menor de 12 anos quando não há prova de que o filho depende exclusivamente dos cuidados dela e quando as instâncias ordinárias concluírem que a custodiada dedica-se ao tráfico de entorpecentes e que o princípio da proteção integral das crianças não ficou devidamente resguardado
.5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 700.752/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021)

Posto isto, na esteira do parecer ministerial,
denego a ordem pleiteada.

É como voto.

EMENTA
HABEAS CORPUS - TRAFICO DE DROGAS - REQUISITOS ARTIGO 312 DO CPP - EXCESSO DE PRAZO - PRISÃO DOMICILIAR - ORDEM DENEGADA.

1.
O
fummus comissi delict
é extraído dos elementos colhidos na fase inquisitiva e judicial, que apontam o envolvimento da paciente, tendo a operação logrado êxito em apreender com o grupo criminoso, que supostamente integra, armas de fogo e munições de diversos calibres; materiais bélicos; balanças de precisão; caderneta de anotação do tráfico e entorpecentes de natureza diversas, tais como crack, cocaína e maconha. Ir além disso, esbarra na impossibilidade de análise probatória na via eleita. 2.
A prisão preventiva fora decretada na época dos fatos, em razão da gravidade da conduta e periculosidade da agente que é diretamente com o líder do tráfico de drogas na região, inclusive lhe passando informações em visitas no Centro de Detenção. Outrossim, consta nos autos que figura em outras investigações da mesma natureza, evidenciando sério risco de reiteração delitiva. Ademais,
a
paciente permanece em local incerto e não sabido há quase 03 (três) anos
, de modo que a custódia se justifica para garantia de aplicação da lei penal. 3. O
s autos foram desmembrados em relação aos corréus, no qual há houve prolação de sentença condenatória, enquanto a presente ação penal se encontram paralisados no aguardo da citação da ora paciente que, como, dito, se encontra em local incerto e não sabido,
de modo que não há atraso que possa ser imputado a ato abusivo da acusação ou desídia do Judiciário. 4.Não demonstrado
que a paciente seria a única capaz de prover os cuidados exigidos pelos filhos menores, requisito subjetivo para a concessão do pedido de substituição por prisão domiciliar. Ordem denegada.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.